Tribunal: TCU
Processo: 033.093/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que expediu determinações no âmbito de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico que tinha por objeto a contratação de empresa para prestação dos serviços de supervisão da duplicação para adequação de capacidade da Rodovia BR 423/PE - Lote 01.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 379/2024-TCU-Plenário , mediante o qual foi apreciada representação interposta com fulcro no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, não os acolher; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado de Pernambuco (DNIT/PE).